Tribunal: STF
Processo: HC 185624
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 560.601, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Em 08.08.2019, o Juízo da 38ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 560.601, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o decreto prisional “não individualiza a conduta do paciente”. Sendo assim, “[s]e a Justiça não encontra indícios mínimos, porém firmes que ligue um cidadão a uma organização criminosa, este mesmo não pode ter sua liberdade cerceada na suposta gravidade da atuação de um grupo criminoso ao qual não participa”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o genitor do paciente é um dos corréus da ação penal e que ambos, pai e filho, possuem o mesmo prenome. Nesse contexto, o ato impugnado teria citado, “erroneamente a parte do dispositivo que menciona o pai do paciente (…) e não o paciente desta impetração”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Além disso, o entendimento do STF é firme no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. O Superior Tribunal de Justiça assentou:
    [...] “a autoridade, além da situação de fuga, adotou, como parte integrante de sua decisão, as razões apontadas pelo Ministério Público. O Parquet, em sua representação, assinalou que: a) ‘o crime imputado na inicial é de elevada gravidade, uma vez que foi praticado margeando as habitações ali existente, [...], evidenciando audácia e periculosidade’ (fl. 46); b) as ‘circunstâncias descritas em todo o inquérito policial demonstram que os requeridos atuaram com enorme tranquilidade e profissionalismo, tendo agido como organização e hierarquia, restando evidenciada a periculosidade dos agentes’ (fl. 47), c) ‘diante do potencial criminoso que os denunciados já demonstraram serem capazes de produzir [...] tão logo percebam que a condenação será certa irão procurar evadir-se’ (fl. 47) e d) ‘pelas características do delito, verifica-se que os ‘denunciados são criminosos contumazes’(fl. 47). Conforme consta dos autos, em diligência da Polícia Civil na Comunidade ‘Morro dos Macacos’, apreendeu-se ‘um caderno de anotações para o tráfico de drogas da comunidade referida, dominada pela facção ‘Terceiro Comando Puro’, momento em que se iniciou a interceptação telefônica dos terminais obtidos, chegando-se as condutas de cada um’ dos 22 (vinte e dois) denunciados, sendo o paciente ‘filho do chefe do morro e líder do grupo criminoso (...), com ‘incumbência de repassar as informações da traficância de drogas ao seu pai, (…) atuando como um verdadeiro longa manus do pai’, (...), de alcunha (...), que seria o ‘chefe do tráfico de drogas na comunidade dos Macacos’ e quem ‘organiza e delega funções seus subordinados’ e ‘mantém esconderijo nas comunidades do São Complexo da Maré, localidades dominadas pela mesma facção criminosa (...). Os denunciados ‘são conhecidos na localidade pela intensa traficância. Inclusive, ostentam armas e drogas nas mídias sociais” (sem grifos no original).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator